Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700699-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A AGRAVADO: GERALDA SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A (embargada) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos embargos de terceiro (Processo no 0735279-70.2019.8.07.0001), opostos por GERALDA SANTOS SILVA, deferiu a antecipação da tutela e determinou a retirada da restrição de circulação do veículo penhorado (Hyundai Veracruz, ano 2007, placa EAC3600), permanecendo somente a restrição de transferência (ID 13665060 – Pág. 27). Em suas razões recursais (ID 13663858), a agravante relata que, realizada a penhora do veículo, foi anotada a restrição de transferência em 10/04/2019; contudo, posteriormente, o devedor realizou a venda do automóvel. Diz que, em prejuízo ao princípio do devido processo legal, contraditório e da segurança jurídica, o MM Juízo a quo deferiu a antecipação de tutela, retirando a restrição de circulação imposta nos autos originários da execução. Sustenta que a cópia da autorização de transferência de propriedade de veículo – ATPV acostada à inicial (ID 50099004) demonstra que a venda do veículo foi formalizada em data posterior à penhora, posto que o reconhecimento da firma da assinatura da embargante foi realizado em 04/07/2019, data em que foi preenchido o DUT com os dados da compradora. Assevera que eventual boa-fé da parte embargante não transforma o negócio jurídico viciado em negócio jurídico lícito, porquanto o bem estava bloqueado administrativamente na época da celebração do contrato de compra venda. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que o indeferimento ensejará a deterioração do bem e, consequentemente, sua desvalorização. Ao final, requer: i) a concessão de efeito suspensivo; ii) no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, para reformar a decisão vergastada e manter a restrição de circulação imposta ao veículo objeto dos embargos de terceiro. Preparo não comprovado. Relatados, decido. Compulsando os autos, não localizei o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deverá a agravante promover o recolhimento do preparo, em dobro. Todavia, tendo em vista o pedido liminar, passo a analisá-lo de imediato. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Discute-se nos presentes autos se houve ou não fraude à execução na aquisição, pela embargante, do veículo que era de propriedade do executado. A recorrente defende que havia registro da penhora do veículo no momento da alienação do bem. Sem razão, a princípio. Verifica-se que o documento de transferência foi preenchido e assinado pelo vendedor no dia 27/03/2019, data em que foi reconhecida firma da sua assinatura (ID 13665060 – Pág. 7). Entretanto, o registro da penhora apenas foi efetivado após a celebração do negócio jurídico, em 10/04/2019 (ID 13665060 – Pág. 31). A alegação da agravante de que a compra e venda foi realizada em 04/07/2019 não convence, sobretudo porque a compradora, ora embargante/agravada, realizou ficha de cadastro para financiamento do veículo em 11/03/2019 (ID 13665060 – Pág. 15/17). Portanto, o direito alegado não é provável. Ademais, não há perigo de demora, pois o Juízo de origem determinou a liberação apenas da restrição de circulação, mantendo a restrição de transferência, de modo que a medida impede a alienação do bem e garante a eficácia da penhora caso os embargos de terceiro não sejam acolhidos. Destarte, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, CONCEDO à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas, intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator